Tribunal: TJBA
Processo: 8068021-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068021-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: IRENILDES BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MILA MESQUITA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 932, IV, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão
monocrática
que, com fundamento no
art
. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, em Ação Ordinária ajuizada por
Irenildes
Batista de Souza, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira em demanda que versa sobre alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, envolvendo lançamentos, saques, aplicação de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se foi legítima a decisão
monocrática
proferida com base no
art
. 932, IV, do CPC, à luz dos
arts
. 927 e 489, §1º, VI, do CPC e do devido processo legal; (
ii
) estabelecer se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem a administração concreta de contas individualizadas do PASEP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC autoriza o Relator a decidir monocraticamente recurso que contrarie entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo, como técnica legítima de racionalização do sistema recursal e de observância obrigatória dos precedentes qualificados, nos termos do art. 927, III, do CPC.

4.
A decisão
monocrática
observa o dever de fundamentação ao indicar expressamente o Tema 1.150 do STJ, delimitar
sua
ratio

decidendi

e demonstrar a identidade substancial entre a controvérsia dos autos e a tese fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos, inexistindo violação ao
art
. 489, §1º, VI, do CPC.

5.
Não há ofensa ao devido processo legal, pois a parte dispõe de Agravo Interno para submeter a matéria ao órgão colegiado, o que assegura o contraditório e a ampla defesa.

6.
O Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ firmou entendimento de que o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre a gestão das contas individualizadas do PASEP, especialmente quanto à execução material de atos de administração, como processamento de créditos e débitos, aplicação de índices oficiais,
registro
de rendimentos e controle de movimentações.

7.
A controvérsia dos autos não se limita à impugnação abstrata de critérios normativos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP, mas envolve a apuração técnica da realidade contábil da conta individual da autora, com necessidade de perícia para verificar lançamentos, saques, atualização monetária e juros, inserindo-se na esfera de atuação operacional da instituição financeira.

8.
A Lei Complementar nº 8/1970 atribui ao Banco do Brasil a gestão individualizada das contas dos participantes, incumbindo-lhe a manutenção, controle e movimentação dos valores, o que afasta a tese de que atuaria como mero depositário sem ingerência administrativa.

9.
A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual, nos termos das Súmulas 508 do STF e 42 do STJ, por se tratar de sociedade de economia mista e inexistir participação da União no polo passivo.

10.
A ausência de ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão
monocrática
impõe sua manutenção, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a reforma.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 373, I
e
II; 489, §1º, VI; 927, III; 931; 932, IV, “a” e “b”; 95, §1º; 465 e 477. LC nº 8/1970,
art
. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.895.936-TO;
REsp
1.895.941-TO;
REsp
1.951.931-DF, Tema Repetitivo 1.150. STF, Súmula 508. STJ, Súmula 42. TJBA, Apelação nº 8000926-69.2020.8.05.0213; Apelação nº 8120379-10.2023.8.05.0001; Apelação nº 8158419-27.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068021-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada IRENILDES BATISTA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)